Tribunal: TJSP
Processo: 1011283-73.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Portabilidade de contrato de empréstimo - Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor - Falsidade de assinatura reconhecida em perícia grafotécnica – Declaração de nulidade da portabilidade, com a restituição das partes ao estado em que antes dela se encontravam,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Portabilidade de contrato de empréstimo - Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor - Falsidade de assinatura reconhecida em perícia grafotécnica – Declaração de nulidade da portabilidade, com a restituição das partes ao estado em que antes dela se encontravam, nos termos do art. 182, do Código Civil – Precedentes do E. TJSP - Transtornos experimentados pelo autor que superam o mero dissabor – Fixação da indenização por dano moral em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1011283-73.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante BENEDITO PAULO BRANDÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1011283-73.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 26.770
Voto no 26.770
Apelação Cível no 1011283-73.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí - 3a Vara Cível
Apelante: Benedito Paulo Brandão
Apelado: Banco Safra S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luciene de Oliveira Ribeiro
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Contrato bancário Portabilidade de contrato
de empréstimo - Descontos incidentes sobre o benefício de
aposentadoria do autor - Falsidade de assinatura reconhecida
em perícia grafotécnica
Declaração de nulidade da
portabilidade, com a restituição das partes ao estado em que
antes dela se encontravam, nos termos do art. 182, do
Código Civil
Precedentes do E. TJSP - Transtornos
experimentados pelo autor que superam o mero dissabor
Fixação da indenização por dano moral em montante
razoável e proporcional às circunstâncias do caso

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito c.c pedido de devolução dos valores indevidamente descontados
e indenização por danos morais” proposta por BENEDITO PAULA
BRANDÃO contra BANCO SAFRA S.A, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para “declarar a nulidade dos contratos objeto do processo,
devendo o autor devolver o valor do refinanciamento (contrato 6706469), na
forma acima, e para o fim de condenar a ré ao pagamento do equivalente a
R$ 4.000,00, a título de indenização pelos danos morais. Sobre o valor da
condenação incidirá correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, a partir desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça), bem como juros moratórios contados da citação, de 1% ao mês”.
Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1011283-73.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 26.770
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 170/172).
Recorre o autor BENEDITO PAULA BRANDÃO.
Sustenta a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira e
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defende a aplicação
da Súmula no 479, do STJ. Afirma que “Deveria a Ré restituir a parte Autora
todos os valores descontados oriundos do contrato objeto da presente ação,
e não ter o Autor, ora Apelante, que devolver ao Banco Réu os valores que
não requereu” (fl. 182). Argui a nulidade do pedido de portabilidade do
empréstimo, em razão da falsidade de assinatura. Insiste, ainda, na
necessidade de majoração da indenização por danos morais. Busca a
reforma da r. sentença para que seja excluída a condenação do autor a
restituir o valor do refinanciamento bem como para que a ré seja condenada
à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 9.980,00 (fls. 177/184).
Recurso recebido e contrariado (fls. 188/198).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
c.c pedido de devolução dos valores indevidamente descontados e
indenização por danos morais” proposta por BENEDITO PAULA BRANDÃO
contra BANCO SAFRA S.A.
De saída, registre-se que restou inequívoca a invalidade
da “Portabilidade” dos contratos firmados pelo autor com instituição
financeira diversa do réu (fls. 75/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1011283-73.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 26.770
Isso porque, o “Laudo Pericial” apontou que “Analisados
os espécimes em cotejo entre si, concluo por NÃO PERTENCEREM AO
PUNHO DO SR. BENEDITO PAULO BRANDÃO, as assinaturas contidas
nos contratos celebrados de fls. 75/90” (fls. 124/141).
Com efeito, uma vez demonstrada a falsidade da
assinatura do autor aposta no contrato apresentado pelo banco, de rigor a
anulação do contrato firmado, com a restituição das partes ao estado em
que antes dele se encontravam, nos termos do art. 182, do Código
Civil. Realmente, “Anulado o negócio, ou declarada sua nulidade, as partes
voltam ao statu quo ante. Se isso for impossível, o prejudicado será
indenizado com o equivalente em dinheiro”. (DUARTE, Nestor. In: Peluso,
Cezar. (org.). Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 1a Edição.
Barueri, SP: Manole, 2007, p. 121).
Por tal razão, revela-se correta a determinação fixada na
r. sentença para que o autor devolvesse o valor líquido do contrato
refinanciado (firmado com o Banco Pan S.A, sob o no 6706469) ao réu, sem
os respectivos encargos e com a compensação pelos valores descontados
em seu benefício previdênciário, sob pena de enriquecimento sem causa.
Destaca-se, ainda, que o autor não impugnou a regularidade do empréstimo
inicialmente pactuado.
Salienta-se, ademais, que nos termos da Súmula no 479,
do C. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO
CONSUMIDOR
FRAUDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1011283-73.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 26.770
BANCÁRIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM
PARTE. 1. FRAUDE BANCÁRIA
Falsidade de
assinatura
em
contrato
de
refinanciamento
de
empréstimo consignado sobre o que não mais se
controverte - Dano moral passível de reparação bem
demonstrado Indenização fixada na origem em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que comporta redução para
R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. MÚTUO E RESTITUIÇÃO
DE VALORES
Declarado nulo o contrato, por
ausência de manifestação de vontade, consequência
lógica é a restituição das partes ao estado anterior, a
partir da devolução, pelo autor, da quantia que lhe foi
creditada em conta, corrigida monetariamente desde
o desembolso, permitida a compensação Banco réu
que faz jus ao recebimento da integralidade do
contrato de empréstimo objeto de portabilidade, já
que a nulidade abrangeu exclusivamente o refinanciamento. SENTENÇA REFORMADA

RECURSO DO RÉU PROVIDO RECURSO DO AUTOR
PREJUDICADO" (TJSP;
Apelação
Cível
1001650-36.2017.8.26.0595; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/09/2019;
Data de Registro: 20/09/2019, grifo nosso).
"ATO ILÍCITO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE CONTRATO E REPOSIÇÃO DAS PARTES AO
ESTADO
ANTERIOR,
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES PAGOS Reconhecimento do ato ilícito da
parte ré e do defeito do serviço bancário, por violação da
cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia, que
compreende os deveres de segurança, cooperação,
informação, ou mesmo os deveres de proteção e
cuidados relativos à pessoa e ao patrimônio de seus
clientes,
caraterizado,
no
caso
dos
autos,
pelas
manifestamente inadequadas informações e orientação
sobre a contratação de empréstimo prestada por
empregados do banco da parte ré à parte autora, com
descumprimento da oferta de redução do saldo devedor
de mútuo bancário, que teve como resultado a elevação
do valor da dívida de forma significativa, em relação à
operação objeto da portabilidade, pelo refinanciamento
em 72 prestações, após a captação da parte autora idosa
como cliente - Reconhecido o ato ilícito da parte ré e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1011283-73.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 26.770
defeito do serviço bancário, em questão, de rigor a
manutenção da r. sentença na parte em que julgou
procedente, em parte, a ação para "ANULAR o
contrato no 55-4399610/16, nos termos do artigo 171,
inciso II, do Código Civil, restituindo-se as partes ao
estado anterior, nos termos do artigo 182 do Código
Civil, restabelecendo-se o contrato no 51-4374497/16,
que deverá ser cumprido pelas partes, compensando-
se os valores pagos em excesso nas parcelas do
contrato ora anulado com as prestações vincendas do
contrato ora restabelecido, devendo o autor restituir
ao banco o valor creditado em sua conta (fls. 28), tudo
com correção monetária, pelos índices divulgados na
Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais,
elaborada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
desde
a
data
de
cada
pagamento".(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o ato ilícito
do banco réu e o defeito do serviço bancário, por violação
da cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia,
caraterizado, no caso dos autos, pelas manifestamente
inadequadas informações e orientação sobre contratação
de empréstimo prestadas por empregados do banco da
parte ré à parte autora, com descumprimento da oferta de
redução
do
saldo
devedor
de
mútuo
bancário,
relativamente ao contrato de refinanciamento em 72
prestações, e não caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação do banco réu na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL O ato
ilícito do banco réu e o defeito do serviço bancário, por
violação da cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia,
com descumprimento da oferta de redução do saldo
devedor de mútuo bancário, que teve como resultado a
elevação do valor da dívida de forma significativa, em
relação à operação objeto da portabilidade, pelo
refinanciamento em 72 prestações, após a captação da
parte autora idosa como cliente, configura, por si só, fato
gerador de dano moral, porquanto apresenta com
gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-
estar e sofrimento psicológico relevante, visto que expôs
a parte autora a situação de sentimentos de humilhação,
desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por
outra pessoa
Mantida a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais fixada na
quantia de R$ 10.000,00, com incidência de correção
monetária a partir da data da sentença, considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1011283-73.2018.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 26.770
peculiaridades do caso dos autos. Recurso desprovido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1011050-89.2018.8.26.0320;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
29/08/2019).
Outrossim, diante da constatação da falsidade da
assinatura e da realização de descontos indevidamente no benefício
previdenciário do autor (fls. 16/18), impõe-se a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo diante
dos transtornos causados ao autor, o qual se encontrava na data dos
eventos com 70 (setenta) anos de idade (fl. 14).
A fixação do dano moral, todavia, deve ser ponderada,
visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento
sem causa do lesado.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso,
sobretudo a ausência de inclusão do nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito, o recebimento de crédito pelo requerente (fl. 19) e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 revela-se adequado aos
fins colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator